Tribunal: TJDFT
Processo: 0726688-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726688-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: ANDRE CLOVIS JERONIMO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo e concessão de antecipação de tutela, interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A., tendo por agravado ANDRÉ CLOVIS JERÔNIMO DOS SANTOS, para fins de reforma da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de busca e apreensão n. 0701914-88.2020.8.07.0001, que indeferiu o pedido de bloqueio RENAJUD para impossibilitar a circulação e transferência do veículo objeto da ação, nos seguintes termos: (ID 98644565 dos autos de referência): “Indefiro o pedido de bloqueio do veículo no sistema RENAJUD, por não vislumbrar a efetividade da medida, sobretudo em razão da baixa probabilidade de apreensão do bem na esfera administrativa. (...)” Nas razões do recurso, alega o agravante que o agravado encontra-se inadimplente das prestações 12 a 17, incorrendo em mora, tendo sido regularmente notificado, cuja purga da mora remonta ao débito de R$60.462,31 (sessenta mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e trinta e um centavos). Requer a concessão de efeito ativo ao presente agravo a fim de que seja deferida a ordem de bloqueio do bem, via RENAJUD, visando impedir a transferência e a livre circulação do veículo, com vistas a atender a eficácia da ordem liminar de apreensão. Preparo recursal (ID 28320680/81). Brevemente relatado, decido. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). É de consignar que a regra prevista no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, preceitua que: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Compulsando detidamente os autos na origem, observa-se que o veículo não foi localizado nos endereços indicados pelo credor, nas 04 tentativas de cumprimento (IDs 73181985, 84157282, 91470672, 94361105 dos autos de referência). Pontue-se que o veículo esteve prestes a ser apreendido, tendo o credor pedido o desentranhamento do mandado em 19/04/2021 para cumprimento na QNN 3, CONJUNTO J, casa 43 – CEILÂNDIA NORTE, inclusive juntando a fotografia do automóvel estacionado na localidade (id 89239288), mas só comprovou o pagamento da diligência em 22/04/2021 (id 89533658). Deferido o desentranhamento no dia seguinte, a Oficiala designada certificou a desincumbência do cumprimento em 27/04/2021, tendo em vista a vinculação do Mandado a outro Oficial de justiça, atrasando ainda mais o sucesso da busca. Tal sucessão de atropelos resultou no cumprimento da diligência somente quase 1 mês depois, no dia 12/05/2021, sem resultado positivo, por evidente, o que é lamentável (ID 91470672 dos autos de origem). A Lei 13.043/2014 trouxe algumas inovações para acelerar a eficácia da ação de busca e apreensão permitindo, entre outras providências, a possibilidade de apreciação da liminar em plantão do judiciário, apreensão do veículo em comarca diferente ao da residência do devedor mediante comunicação entre os juízes de comarcas diferentes sem a necessidade de expedição de carta precatória, e também o registro da restrição judicial no cadastro do veículo no sistema RENAVAM, in verbis: “Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 9o Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão. § 10. Caso o juiz não tenha acesso à base de dados prevista no § 9o, deverá oficiar ao departamento de trânsito competente para que: I - registre o gravame referente à decretação da busca e apreensão do veículo; e II - retire o gravame após a apreensão do veículo Registre-se que para fins de obstar a alienação do veículo, a medida é inócua, pois cabe ao credor promover o registro do gravame de alienação fiduciária no certificado do veículo, não podendo este ser transferido sem a sua anuência. Quanto ao pedido de que o magistrado ingresse no sistema RENAVAM para fazer constar informações de busca e apreensão do veículo no intuito de que este venha a ser apreendido pelo poder público, tenho que a providência encerra situação privilegiada às instituições financeiras em valer-se do Poder Executivo, por intermédio de seus órgãos (DETRAN), em prol da iniciativa privada. Conquanto prevista na legislação, a sua aplicabilidade deve ser deferida diante de muita ponderação, pois, a priori, a apreensão de veículos pelo DETRAN só está autorizada em caso de inadimplência de tributos, infrações e ausência de licenciamento, não se podendo atribuir a órgão governamental providência de caráter particular, só admissível em situações excepcionais, precipuamente porque ao devedor ainda é cabível contestar a ação. No caso dos autos, o veículo já foi localizado nas imediações da QNN 3, CONJUNTO J, casa 43, na Ceilândia, em data não muito remota, razão pela qual deve o credor diligenciar no sentido de localizá-lo naquelas adjacências e, logrando êxito, comunicar ao Juízo para que, conjuntamente ao Poder Judiciário, obtenham sucesso na sua apreensão. De outro vértice, considerando a possibilidade de conversão do feito em Execução e, consequente penhora do bem, a constrição poderá ser levada a cabo com a anotação no RENAJUD. Precedentes: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. BEM CUJA PENHORA NÃO FOI ADMITIDA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPEDIMENTO À MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Se nem mesmo a constrição foi admitida, ainda que dos direitos aquisitivos, não pode ser imposta restrição à circulação do veículo automotor por meio do RENAJUD. II. Em execução movida contra o devedor fiduciante não pode ser admitido bloqueio judicial de bem pertencente ao credor fiduciário, consoante a inteligência do artigo 7o-A do Decreto-Lei 911/1969. III. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1266038, 07083506620208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no PJe: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEÍCULO SOB CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CIRCULAÇÃO. RESTRIÇÃO. BLOQUEIO PELO SISTEMA RENAJUD. DESNECESSIDADE. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. MULTAS. INTERESSE PARTICULAR. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante jurisprudência desta Corte, não merece agasalho a pretensão de restrição de circulação do veículo junto ao Órgão de Trânsito ou via sistema RENAJUD, porquanto tal comando implicaria atribuir à autarquia de trânsito incumbência afeta a interesse de cunho unicamente particular, relativa à busca e apreensão de veículos objetos de contratos firmados pelas partes. 2. Sendo obrigatório o registro no Órgão de Trânsito da propriedade estabelecida em contrato de alienação fiduciária, não se apresenta necessário o bloqueio judicial do veículo. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1329579, 07279472120208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no DJE: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, não antevejo, por ora, desacerto na decisão atacada, e INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO, sem embargo de alteração de entendimento por ocasião do julgamento do presente agravo. Comunique-se ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 24 de agosto de 2021, 16:52:38. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator